Tribunal: STF
Processo: ARE 1516366
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 51, § 1º, INCISOS II E IV. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE CONFIGURADA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. COBERTURA DEVIDA. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ORÇAMENTO. MULTA DECENDIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 



    1. Os contratos de seguro habitacional devem ser analisados à luz do Código de Defesa do Consumidor e interpretados de forma mais favorável ao consumidor, tal como determina o art. 47 do referido diploma legal. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo, de forma reiterada, que “a cobertura securitária deve abranger os sinistros ocorridos durante a sua vigência, no caso de danos progressivos, inclusive os vícios de construção – vícios ocultos.” (STJ, AREsp nº 1.530.577-PR, Relator Ministro Moura Ribeiro, 28/10/2019). 



    3. Havendo danos progressivos nos imóveis segurados, ainda que decorrentes de vícios de construção, estes devem ser cobertos pela seguradora, tendo em vista a boa-fé objetiva que deve nortear os contratos de seguro. 



    4. Considerando que a cláusula que exclui a cobertura securitária para os vícios construtivos restringe direitos e obrigações inerentes à própria natureza do contrato, resta clara a possibilidade de aplicação do art. 51, § 1º, incisos II e IV do CDC, com a decretação de nulidade da referida cláusula abusiva. 



    5. Levando em consideração o laudo pericial acostado aos autos, é de se reformar a r. sentença a fim de condenar a seguradora requerida ao pagamento em favor do autor, dos valores constantes do orçamento apresentado. 



    6. Considerando a falta de pagamento da indenização no prazo contratualmente previsto, há que incidir a multa decendial, a qual não poderá ultrapassar o valor da obrigação principal, assim como não será acrescida de juros de mora.” (e-Doc. 394)



    Opostos dois embargos de declaração, foram acolhidos em parte os embargos da companhia ora recorrente, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 03. SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS. OMISSÕES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DO FEITO. LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM JULGADO PROFERIDO ANTERIORMENTE POR ESTA CORTE. TEMA 1039 STF. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 04. ROGÉRIO MEIRA MENDONÇA. TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. JULGAMENTO SUSPENSO. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 03. ACOLHIDOS, EM PARTE. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 04. JULGAMENTO SUSPENSO. 



    1. Ainda que as matérias relativas à competência da Justiça Federal e interesse recursal do autor não tenham sido abordadas no acórdão embargado, ponto em que restou omisso, as mesmas já foram analisadas e julgadas em sede de recurso de apelação anteriormente interposto pelo autor, estando acobertadas pela coisa julgada. 



    2. Verifica-se que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória em face da seguradora, nos contratos firmados sob a égide do Sistema Financeiro de Habitação, é tema da controvérsia nº 87 do STJ, tendo sido admitidos como representativos da mesma, os Recursos Especiais nºs 1803442/PR e 1803225/PR, entre outros. 



    3. Este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Ofício Circular nº 3962976 – NUGEP-SG, cientificou os Magistrados a respeito da admissão dos Recursos Especiais representativos de controvérsia, determinando a suspensão dos feitos em que se discute tal matéria. 



    4. Destarte, amoldando-se o caso sub judice à discussão abarcada no referidos Recursos Representativos de Controvérsia, determino o sobrestamento do feito até ulterior pronunciamento pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Com a suspensão do feito, a análise dos embargos de declaração opostos pelo autor resta suspensa.”



    Opostos novos embargos declaratórios, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, alega violação do artigo 109, inciso I da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que a “competência da Justiça Federal para apreciar a presente ação decorre do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, enquanto administradora do Fundo de Compensação de Valores Salariais – FCVS, e da União Federal, nos termos das disposições da Lei Federal nº 12.409/11, que autorizou o Fundo de Compensação de Valores Salariais – FCVS, gerido pela Caixa, a assumir os direitos e obrigações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação”.



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996/PR, feito paradigma do Tema nº 1.011 da sistemática da Repercussão Geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.



    Na oportunidade, restaram fixadas as seguintes teses:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.”



    Entretanto, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente no acórdão dos embargos de declaração do eDoc. 413 que a Justiça Federal já assentou a falta de interesse de CEF de intervir na presente demanda considerando que a apólice de seguro vinculada ao contrato do autor pertence ao ramo privado, nesses termos:



    “Contudo, ainda que as matérias relativas à competência da Justiça Federal e interesse recursal do autor não tenham sido abordadas no acórdão embargado, as mesmas já foram analisadas e julgadas em sede de recurso de apelação anteriormente interposto pelo autor, sob nº 0022813-03.2010.8.16.0017, em data de 16/09/2019.



    Constou do acórdão: 



    Encaminhados os autos à Justiça Federal, o feito foi desmembrado, retornando o feito para julgamento pela Justiça Estadual, tão somente quanto ao autor Rogério Meira Mendonça, por possuir apólice pertencente ao ramo 68. 



    Diante da r. sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa para a propositura da presente demanda, insurge-se o autor, pugnando pela reforma do decisum. 



    - Suspensão do feito arguida em sede de contrarrazões Pugna a recorrida pela suspensão do feito em razão do reconhecimento, pelo STF, de repercussão geral quanto à existência de interesse jurídico da CEF nos litígios envolvendo Seguro Habitacional da apólice Pública no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. Contudo, tal entendimento não se aplica à espécie, tendo em vista que a Justiça Federal já reconheceu que a apólice de seguro vinculada ao contrato do autor pertence ao ramo privado (68), nos seguintes termos: 



    ‘Já com relação ao autor Rogério Meira Mendonça, competente se mostra a Justiça Estadual, uma vez que o contrato imobiliário do referido autor não está coberto por apólice pública, mas apenas de mercado/privada, pelo que não há interesse da CEF.



    Conforme informação da CEF, corroborada pelos documentos apresentados (evento 14 – OUT25), o contrato de financiamento foi firmado inicialmente no Ramo 66, porém quando da sub-rogação da dívida pelo mutuário Renato, em 01/09/2000, houve a migração da Apólice Pública para a Apólice de Mercado. 



    (...) 



    Ante o exposto, de acordo com o art. 113, do CPC, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta deste Juízo para o processamento da presente demanda em relação ao autor ROGÉRIO MEIRA MENDONÇA. (mov.1.69)’” 



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal quanto à necessidade da Caixa Econômica Federal intervir no feito e divergir do entendimento firmado pela Corte a quo seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Contrato de financiamento imobiliário. Cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Conflito de competências. Justiça Comum. Justiça Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Origem expressamente consignou que o processo e o julgamento do feito devem ser realizados pela Justiça Estadual, nos termos da tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.011 da Repercussão Geral. Assim, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente sem a detida análise dos fatos e das provas dos autos. 2. Como se sabe, é inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (RE 1482046 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe de 21-06-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE nº 956.649/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/11/2016).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo Civil. Competência. Justiça estadual. Ausência de interesse de órgão federal. Inexistência de violação constitucional. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 817.359/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/07/2014).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.463.261/PB, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/04/2024; ARE nº 1.480.628/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/04/2024; RE nº 1.468.896/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 02/02/2024; e RE nº 1.428.641/PE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 08/01/2024; ARE nº 1.469.901/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente